Tribunal: TJSP
Processo: 2166524-50.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Execução de título extrajudicial - Agravo de instrumento desprovido para manter a decisão que havia determinado ao exequente o recolhimento de honorários para realização de perícia - Recurso de agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal - Intempestividade configurada - Pedido de reconsideração que não se encontra elencado como recurso no diploma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Execução de título extrajudicial - Agravo de instrumento desprovido para manter a decisão que havia determinado ao exequente o recolhimento de honorários para realização de perícia - Recurso de agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal - Intempestividade configurada - Pedido de reconsideração que não se encontra elencado como recurso no diploma processual civil, não suspende e tampouco interrompe o prazo recursal - Os pressupostos recursais, notadamente aquele concernente ao requisito da tempestividade, traduzem matéria de ordem pública, razão pela qual mostra-se insuscetível de preclusão o exame de sua ocorrência - Recurso de agravo de instrumento não conhecido - Embargos declaratórios rejeitados e reconhece-se de ofício a intempestividade do agravo de instrumento.